Tribunal: TJMT
Processo: 1023684-88.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023684-88.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGAS ANTUNES DA SILVA - CPF: 274.982.711-68 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1023684-88.2024.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá.

Recorrente: DOMINGAS ANTUNES DA SILVA.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/06/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE APOSENTADORIAS. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO NO CURSO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo nº 2022.12.02417, no qual a servidora, inicialmente notificada para se defender sobre suposto recebimento de proventos acima do teto constitucional, recebeu decisão administrativa final que determinou a opção por uma de suas duas aposentadorias, sob o fundamento de acumulação ilícita dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Econômico e Social e Auxiliar de Enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nulo o processo administrativo instaurado para apurar suposta violação ao teto remuneratório, mas concluído com decisão que impôs à servidora a opção por uma de suas aposentadorias, sob o fundamento de acumulação ilícita de cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Teoria dos Motivos Determinantes vincula a validade do ato administrativo à veracidade e à pertinência dos motivos expressamente declarados pela Administração, mas sua aplicação deve ser harmonizada com os princípios da legalidade, da eficiência e da instrumentalidade das formas.

A instrumentalidade das formas impede a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo ao exercício da defesa, conforme a regra segundo a qual não há nulidade sem prejuízo.

O processo administrativo decorre de apuração ampla de irregularidades realizada pelo Tribunal de Contas, abrangendo tanto eventual superação do teto remuneratório quanto possível acumulação ilícita de cargos e benefícios.

A notificação inicial enfatiza a questão do teto remuneratório, mas o núcleo da investigação permanece relacionado à legalidade da percepção cumulativa de dois benefícios previdenciários pela servidora.

A decisão administrativa que reconhece a ilicitude da acumulação decorre de interpretação jurídica dos mesmos vínculos funcionais submetidos à análise no procedimento, e não de fatos novos ou desconhecidos pela servidora.

A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo hipóteses taxativamente previstas, nas quais não se enquadra a acumulação entre cargo administrativo de Técnico em Desenvolvimento Econômico e Social e cargo privativo de profissional da saúde de Auxiliar de Enfermagem.

A anulação do procedimento apenas para instauração de outro com indicação inicial do fundamento jurídico reputado adequado contrariaria a celeridade, a economia processual e a eficiência, pois a irregularidade constitucional de fundo permaneceria inalterada.

A servidora teve ciência do objeto da apuração e pôde se manifestar nos autos, razão pela qual não se verifica prejuízo efetivo ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alteração do enquadramento jurídico no curso do processo administrativo não gera nulidade quando decorre dos mesmos fatos submetidos à defesa e não causa prejuízo efetivo ao interessado. 2. A acumulação remunerada de cargos públicos somente é lícita nas hipóteses taxativamente previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal. 3. A anulação de processo administrativo por vício formal exige demonstração de prejuízo concreto à defesa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente insiste na tese de nulidade absoluta do ato administrativo, argumentando que a sentença, ao validar o procedimento, substituiu indevidamente a motivação da Administração e ignorou a violação ao devido processo legal.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, reforçando a ilegalidade da acumulação dos cargos e a ausência de prejuízo concreto à defesa da servidora.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A demanda originou-se da pretensão da autora, ora recorrente, de anular o Processo Administrativo nº 2022.12.02417. Alega que foi notificada inicialmente para se defender sobre o recebimento de proventos acima do teto constitucional, mas a decisão administrativa final determinou que ela optasse por uma de suas duas aposentadorias, sob o fundamento de acumulação ilícita de cargos. Sustenta que essa mudança de fundamento viola o contraditório, a ampla defesa e a Teoria dos Motivos Determinantes.

A sentença, embora reconhecendo a alteração do enquadramento jurídico no curso do procedimento, considerou que o vício não seria grave o suficiente para anular o ato, pois o mérito da questão — a impossibilidade constitucional de acumulação dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Econômico e Social (Estado) e Auxiliar de Enfermagem (Município) — prevaleceria.

A controvérsia central consiste em examinar a validade do processo administrativo que, embora instaurado para apurar suposta violação ao teto remuneratório, culminou em decisão que impôs à servidora a opção por uma de suas aposentadorias, sob o fundamento da acumulação ilícita de cargos.

Nos termos da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente, os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tais diretrizes devem nortear a análise do caso, de modo a assegurar solução justa, efetiva e compatível com a natureza do microssistema.

É certo que, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo vincula-se à veracidade e à pertinência dos motivos expressamente declarados pela Administração. Todavia, a incidência dessa teoria deve ser harmonizada com outros princípios igualmente relevantes, notadamente os da legalidade, da eficiência e da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se decreta nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief).

No caso, o processo administrativo originou-se de apuração ampla de irregularidades realizada pelo Tribunal de Contas, abrangendo tanto eventual superação do teto remuneratório quanto a possível acumulação ilícita de cargos e benefícios. Embora a notificação inicial tenha enfatizado a questão do teto, o núcleo da investigação sempre esteve relacionado à legalidade da percepção cumulativa de dois benefícios previdenciários pela recorrente. Em última análise, a defesa desenvolvida nos autos concentrou-se na legitimidade do recebimento conjunto das aposentadorias.

A conclusão pela ilicitude da acumulação não decorreu de fatos novos ou desconhecidos pela servidora, mas de interpretação jurídica mais aprofundada dos mesmos vínculos funcionais já submetidos à análise no procedimento. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo nas hipóteses taxativamente previstas, nas quais não se enquadra a situação da recorrente. O cargo de Técnico em Desenvolvimento Econômico e Social, de natureza administrativa, não é acumulável com cargo privativo de profissional da saúde, como o de Auxiliar de Enfermagem.

A anulação do procedimento administrativo, como pretende a recorrente, apenas para que outro idêntico fosse instaurado com a indicação, desde o início, do fundamento jurídico reputado adequado, importaria afronta aos princípios da celeridade, da economia processual e da eficiência. A irregularidade de fundo, de matriz constitucional, permaneceria inalterada, e o desfecho administrativo tenderia a ser o mesmo.

Assim, a sentença recorrida agiu com acerto ao ponderar os vícios alegados e suas consequências práticas, privilegiando a solução de mérito e a aplicação da norma constitucional em detrimento de formalismo excessivo, sem utilidade concreta para as partes ou para a administração da justiça. Não se verifica prejuízo efetivo ao exercício da defesa, uma vez que a servidora teve ciência do objeto da apuração e pôde se manifestar nos autos.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, por estar em consonância não apenas com a norma constitucional que disciplina a acumulação de cargos públicos, mas também com os princípios da eficiência, da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, que devem orientar a atuação da Administração Pública e do Poder Judiciário.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026